Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de ação de mandado de segurança impetrado por JULIO CESAR FELICIANO contra ato que imputa ao GERENTE DE CONCESSÃO DE PENSÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de pensão vitalícia em decorrência do falecimento de servidora do Distrito Federal. O feito foi extinto sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sobrevindo o recurso de apelação do Impetrante, o qual igualmente foi desprovido. No ID 31545982, o Impetrante requer a desistência do writ. É o que consta. A respeito do pedido de desistência do mandamus, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.367/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 530), sedimentou entendimento de que é possível a desistência do mandado de segurança, mesmo após a prolação da sentença e independentemente da anuência da parte contrária. No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem entendimento firmado, v.g., Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1161927, 20160110589606APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 340/347. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência de Júlio César Feliciano para que produza os efeitos legais e jurídicos. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator